Tribunal: TJPA
Processo: 0004550-25.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004550-25.2017.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA SILVA
ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA Nº 19.567
ADVOGADA: SÂMIA DA SILVA BENTES - OAB/PA 26.205
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO DE ADMISSIBIIDADE. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CORRELATA, À ISENÇÃO DE CUSTAS E AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO POR PROVA ACOSTADA AOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, dar, parcialmente, conhecimento à apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Carlos Eduardo Queiroz da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público imputando àquele a prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º, e 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, contra Érica Vieira dos Santos.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), consta,
ipsis litteris
:
Consta no incluso inquérito policial que vítima e acusado mantinham um relacionamento amoroso e, na data de 19/02/2017, à noite, a vítima, ao ver denunciado saindo de moto na companhia de um colega, o questionou para onde este iria, tendo este respondido que sairia para vender um aparelho celular.
Após, a vítima soube que o acusado não tinha levado nenhum celular para vender e, então ligou e depois mandou mensagem para este, dizendo ¿que se era pra fazer palhaçada, vamos fazer, e que ela não ia ficar em casa sozinha esperando por ele¿ (Textuais). Passado uns minutos, por volta das 21h30min, Carlos, ora denunciado, retornou para a casa e ao entrar, já passou a agredir a vítima, desferindo lhe socos e tapas no rosto, bem como empurrões e chutes em sua perna, e, ainda a injuriou de ¿vagabunda¿.
A genitora do acusado, também insultava a vítima, chamando-a de ¿vagabunda¿ e ¿safada¿. Aduz a noticiante, que Carlos ainda lhe ameaçou, dizendo ¿Eu vou te matar sua praga... tu não vai levar nada de dentro de casa porque eu vou quebrar tudo¿ (Textuais).
Após proferir a ameaça, o acusado saiu do local e a ofendida, logo em seguida, pegou um moto taxi com intenção de ir à delegacia, todavia, no trajeto avistou o acusado e desceu da moto para falar com ele, instante em que, novamente, foi agredida por este, o qual desferiu um soco em sua cabeça e outro na boca e ainda, empurrou a vítima que caiu ao chão, deixando-a lesionada.
Por derradeiro, importante frisar que a vítima relata, em depoimento de fl. 06 do IPL, que já foi agredida em outras ocasiões, ademais, que o indigitado é muito agressivo.

Houve o recebimento da denúncia quanto ao crime de lesão corporal (fl. 08).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta escrita, com reservas de defesa para ocasião do término da instrução processual (fl. 13).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 26 a 30), colheram-se o depoimento da vítima e o interrogatório do apelante; as partes apresentaram alegações finais e a juíza
a quo
sentenciou a condenação deste pela prática do artigo 129, §9º, do Código Penal, impondo-lhe 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, cuja execução foi suspensa por 02 (dois) anos, com base nos artigos 48 e 79 do Código Penal e no artigo 45 da Lei 11.340/2006.

Nas razões recursais, suscitou o apelante: absolvição com base no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal; aplicação da reprimenda no mínimo legal; substituição da reclusão
(sic)
por restritiva de direito (pois preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal); isenção de custas e direito de recorrer em liberdade (fls. 38 a 44).

As contrarrazões do
Parquet
voltaram-se para a manutenção,
in totum
, do ato ora impugnado (fls. 46 a 52).

Em segunda instância, foram a mim distribuídos os autos para relatar a respeito (fl. 54).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em torno do conhecimento e improvimento da apelação (fls. 58 a 61)
.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Encontra-se, no recurso, o preenchimento de seus pressupostos objetivos: cabimento, adequação e tempestividade. Quanto aos subjetivos, somente, a legitimidade de recorrer vislumbro preenchida como um todo; porquanto o interesse jurídico, apenas, parcialmente, se revela; afinal, não há necessidade da parte recorrente de obter reparação concernente à aplicação da pena no mínimo legal, à suspensão da execução correlata, à isenção de custas e ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que isso foi concedido no ato impugnado. Assim sendo, conheço, em parte, do apelo.

DO MÉRITO

Relativo aos argumentos em torno da absolvição do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excerto da sentença ora recorrida (fls. 27, verso, a 28):
Quanto à materialidade do crime de lesão corporal sob análise, entendo que resta sobejamente comprovada diante do laudo de fl. 23, do IPL.
A autoria do crime, por sua vez, igualmente encontra-se evidenciada nos autos, vez que não restam dúvidas sobre o fato de ter o réu praticado lesões corporais contra a vítima.
Com efeito, a vítima relatou em Juízo como se deu a agressão sofrida, de forma firme e coerente em confirmar todas as informações antes prestadas na fase inquisitorial.
O acusado, por sua vez, negou ter perpetrado a ofensa, afirmando que foi a vítima quem iniciou as agressões, tendo apenas se defendido com empurrões contra a vítima. Destaco que, durante o interrogatório, quando questionado sobre as lesões constantes no exame de corpo de delito da vítima, o réu titubeou e chegou a afirmar que provocou ¿nem todas¿ as lesões, sem indicar de que forma a ofendida teria ficado com todos aqueles vestígios em decorrência de apenas empurrões.
Bem se vê que as lesões descritas no laudo pericial não correspondem a empurrões.
Por outro lado, além de não ter realizado exame de corpo de delito, o réu ainda atribuiu agressão recente da vítima contra ele, porém sem que tenha realizado qualquer ocorrência policial correspondente, sendo certo que não há que se falar em compensações de culpas, mormente quando não há qualquer elemento de prova nos autos sobre a suposta agressão praticada pela vítima.
Dessa forma, a vítima apresentou relato de forma coerente nos autos, bem como foi corroborada por outros elementos de prova, diferente do ocorrido com a versão do acusado.
Ademais, é sabido que em delitos desta espécie geralmente não existem testemunhas presenciais - logicamente que não se poderia negar a ocorrência do delito tão somente pela ausência de testemunhas visuais - o que confere às declarações da vítima uma maior valoração probante, desde que em harmonia com os demais elementos de prova, o que verifico ter ocorrido de forma inconteste nestes autos.
Assim, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputados ao réu, impondo-se a sua condenação.

Constato, assim, que a juíza de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório constante nos autos; levando em consideração, inclusive, posicionamento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a palavra da vítima, em crimes ocorridos ocultamente, é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas.

Para melhor fundamentar:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

É válido ressaltar, por derradeiro, a desnecessidade de correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; até mesmo no que diz respeito à não substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito, pois acertada e de acordo com posicionamento consolidado na Corte Superior: ¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos¿ (Súmula 588/ STJ).

A sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator